Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005515-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOACY GOMES PEREIRA (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE
O PARECER MINISTERIAL E A CONCLUSÃO DO VOTO RELATOR, CONDUTOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO
– PERTINÊNCIA DO PEDIDO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
NA CONCLUSÃO DO VOTO RELATOR
QUE SE CORRIGE NESTES ACLARATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

O
cabimento
dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal
e/ou da eventual existência de erro material
.

No presente caso ocorreu erro material na
conclusão do voto relator, condutor do acórdão
embargado, pois nele constou que
a decisão estava negando provimento ao recurso de agravo em execução em consonância com o parecer ministerial
quando, em verdade,
a Procuradoria-Geral de Justiça, contrariamente, opinou pelo provimento do recurso
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos pelo

Ministério Público
contra o acórdão encartado no ID
92072961
, apontando a existência de contradição no
decisum
, em razão da existência de erro material constante na conclusão do voto do relator, condutor do acórdão.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no ID 93611479, sustenta que, ao concluir o seu voto pelo desprovimento do recurso, equivocadamente, este magistrado, na condição de relator, registrou que a decisão seria em consonância com o parecer ministerial, no entanto, assevera que a cúpula ministerial opinou pelo provimento do recurso de agravo em execução.

Forte nessas razões, o embargante requer
o recebimento e provimento destes
aclaratórios
, para que se proceda a correção do vício apontado na decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, §5o,do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

E, nesse contexto, impõe-se reconhecer que tem razão o embargante, devendo, de fato, ser corrigido o erro material apontado nestes
aclaratórios
, uma vez que se infere da leitura do acórdão impugnado que a conclusão do voto condutor do julgamento está em descompasso com a manifestação apresentada pela cúpula ministerial.

Com efeito, d
epreende-se destes autos, que a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Recurso de Agravo em Execução n. 1005515-84.2021.8.11.0000, por unanimidade, nos termos do voto do relator, cuja conclusão ficou assim consignada:

Posto isso, em
consonância com o parecer ministerial
, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão vergastada.

(
ID 92072961
)
.
Destacamos

Ocorre que, da análise
destes

autos
verifica-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, ao ser instada a se manifestar, opinou pelo “
pelo
conhecimento
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
provimento
, para reformar a r. decisão de primeiro grau nos termos pretendidos pelo representante do Parquet
”
. (ID 87208976).
Destaques no original

Logo
, constata-se que a conclusão do voto relator, condutor do julgamento de fato foi equivocadamente lançada, uma vez que o teor da decisão é contrário ao entendimento manifestado pela cúpula ministerial, razão pela qual retifico-a nos seguintes termos:

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão vergastada
.

Posto isso,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para
corrigir o erro material
constante
na
conclusão do voto
r
elator, condutor do acórdão
, a fim de que passe a constar:
Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021